Tribunal: TJDFT
Processo: 0701075-57.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA. DESVANTAGEM EXAGERADA. COMPENSAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O demandante narra na exordial que, em julho de 2016, aceitou proposta de empréstimo consignado ofertada pelo réu, no valor de aproximadamente R$12.831,60. Afirma que seria descontado em folha, todo mês, o valor aproximado de R$ 687,57 até a quitação do débito. Contudo, afirma que o desconto perdura até os dias atuais, tendo o requerente desembolsado R$ 14.889,25 a mais do que aquilo originalmente contratado. Alega que foi induzido a contratar outra modalidade de empréstimo, qual seja, a contração de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), com desconto de 5% em contracheque, modalidade essa que autor sequer sabia que existia. Pugna pela declaração de nulidade de um contrato de empréstimo consignado cumulado com fornecimento de cartão de crédito, a suspensão dos descontos realizados diretamente em seus vencimentos, a restituição do dobro ou simples da quantia descontada indevidamente desde a data da celebração da avença e o pagamento de indenização por danos morais.
2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos para anular o contrato celebrado entre as partes e condenar a parte ré: (1) a cessar os descontos referentes à amortização do empréstimo em cartão de crédito, realizados diretamente nos vencimentos recebidos pela parte autora; (2) a pagar à parte autora a quantia de R$ 12.709,35, referentes aos descontos excessivos vinculados ao negócio jurídico anulado (restituição simples). Tal numerário deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data dos descontos, de forma proporcional ao valor de cada um deles e acrescido de juros de mora de 1% a partir citação.
3. O recorrente suscita preliminar de incompetência, haja vista a necessidade de produção de prova pericial. No mérito, sustenta que a parte autora estava ciente de todos os termos do contrato, não tendo sido demonstrado erro ou vício de consentimento. Assevera que o recorrido além de utilizar o cartão de crédito consignado para realizar saque no valor de R$ 12.831,60, ainda fez uso do cartão de crédito para a realização de compras. Destaca que a compensação foi admitida, contudo, sem fixar termos para correção do valor colocado à disposição do autor (mútuo). Pretende a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.
4. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de incompetência do juízo, pois não se mostra necessária a realização de perícia quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova constantes nos autos. Ademais, não há necessidade de perícia contábil quando a mera apresentação de cálculos aritméticos é suficiente para dirimir a contenda. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada.
5. No caso, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos arts. 2o e 3o do CDC. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório da parte ré em comprovar a legitimidade dos descontos narrados na exordial.
6. Encontra-se entre os direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III do CDC).
7. Outrossim, no fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre o preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional; montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; acréscimos legalmente previstos; número e periodicidade das prestações; soma total a pagar, com e sem financiamento (art. 52 do CDC).
8. No caso em exame, foi acostado ao feito pelo réu, ora recorrente, documento intitulado “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” - ID 16838788.
9. A detida análise do instrumento contratual firmado entre as partes indica a existência de algumas cláusulas atinentes ao mútuo e outras que versam sobre cartão de crédito, não havendo indicação clara e precisa sobre a modalidade do serviço efetivamente contratado pelo autor.
10. Embora conste do título “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG”, em verdade, foi concedido empréstimo sem qualquer indicação da quantidade de parcelas a serem consignadas em folha de pagamento, nem o termo final da quitação da dívida que, em caso de desconto apenas do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, lhe confere um caráter indeterminado, mesmo que o autor/recorrido sequer utilize o serviço.
11. O negócio jurídico ora sob análise submete o consumidor à desvantagem exagerada e afronta não só o direito de informação, estampado nos artigos 6o, incisos III e IV e 46 do CDC, como também a boa-fé objetiva, que tem como uma de suas funções o controle do exercício do direito subjetivo das partes, de forma a evitar o abuso de direito.
12. Nesse contexto, imperiosa a restituição dos valores descontados indevidamente do autor.
13. Tendo em vista que as partes figuram como credoras e devedoras mútuas, cabível a compensação de valores, nos termos do art. 368 do Código Civil. Verificado que a parte autora recebeu a quantia de R$12.831,60, em julho de 2016, a título de mútuo, na compensação de valores, essa quantia também deverá ser corrigida, sob pena de enriquecimento ilícito da parte adversa.
14. Assim, a sentença merece reparo apenas no tocante ao cálculo da correção monetária a incidir sobre os valores compensados.
15. Recurso conhecido. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada. No mérito, parcialmente provido para determinar que, observadas as regras de compensação, a parte autora devolva a quantia recebida no valor de R$12.831,60, corrigida monetariamente desde o efetivo depósito em conta corrente (julho de 2016) e o valor das compras de R$ 2.179,90, com correção monetária a contar do desembolso, abatidos os R$ 27.720,85, correspondente ao total das parcelas adimplidas pelo autor, com correção monetária desde cada desembolso, a fim de se evitar enriquecimento ilícito de ambas as partes. Mantida a sentença em seus demais termos.
16. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55).
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9099/95.